Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA EXTRA PETITA. MÉRITO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUEIMADURA E DOR FÍSICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil (CPC), o magistrado é livre para apreciar as provas existentes, determinar as necessárias e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, seguindo o sistema da persuasão racional. No caso, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova técnica pelo juízo quando entender ser desnecessária para o deslinde da controvérsia.
2. Inexiste violação ao devido processo legal quando o magistrado concede vista dos autos às partes antes da prolação da sentença. 2.1. Do mesmo modo, não há nulidade da sentença quando a alegação de litigância de má-fé fora realizada em contestação apresentada intempestivamente.
3. O art. 392 do CPC dispõe que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. ” O art. 141 do CPC complementa que “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”. No caso, a sentença não se encontra extra petita, visto que o pedido de danos morais e estéticos são distintos (mesmo decorrentes um do outro), ou seja, por mais que danos morais tenham sido indeferidos nada impede que danos estéticos não sejam, pois não se trata de um único pedido. Preliminar rejeitada.
4. Cuida-se de relação consumerista, pois as partes se encaixam nos conceitos de consumidor e fornecedor dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Incide, na hipótese, o art. 14 do CDC que dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor.
5. A controvérsia consiste em analisar se o consentimento da apelada/autora sobre os riscos do procedimento de depilação a laser, como consumidora, afastaria a responsabilidade objetiva da apelante/ré prestadora do serviço.
6. O dano causado à apelada extrapolou qualquer consequência esperada pela parte, haja vista ter causado queimaduras na região perianal. As complicações demostradas nos autos extrapolam as usuais para o tipo de procedimento, o que evidencia a falta de técnica ou a má utilização do aparelho. 6.1. A assinatura de termo de compromisso pela consumidora antes de realizar o procedimento contratado não afasta a falha na prestação de serviço pelo fornecedor.
7. O dano em questão tem natureza moral e estética, ou seja, extrapatrimonial. Não se pode aferir aritmeticamente a extensão do dano que afeta a personalidade (interior) e causa deformidade física (exterior) ao consumidor.6.1. A apelada de fato sofreu dano moral, tendo em vista que teve suas expectativas frustradas com a depilação a laser, uma vez que resultou em queimaduras nas suas partes intimas e causou dores e abalou sua estima pessoal. No caso, os danos morais surgiram por advento dos danos estéticos.
8. Os danos estéticos são caracterizados por danos físicos permanentes ou que se prolonga por tempo demasiadamente longo e causa constrangimento a pessoa, o que de fato a apelada/ autora alegou sentir.
9. Em razão da sucumbência mínima da apelada, a apelante/ré deve arcar de forma integral pelo ónus dos honorários de sucumbência, os quais deve ser majorado para 20% da condenação.
10. Recurso conhecido e não provido.